Tribunal: CARF
Processo: 10976.000023/2010-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Walker Araujo
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-13
Data de publicação: 2022-02-03

Inteiro teor:
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10976.000023/2010-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-012.566 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
13 de dezembro de 2021
Recorrente
LONAX INDÚSTRIA BRASILEIRA DE LONAS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2006
CLASSIFICAÇÃO
FISCAL.
REGRAS
GERAIS
DO
SISTEMA
HARMONIZADO. INOBSERVÂNCIA.
A atividade de classificação fiscal exige a perfeita identificação das
mercadorias sub examine, de tal sorte que seja possível esclarecer todas as
especificidades que influem na escolhe do código tarifário correto, conforme
determinado nas Regras Gerais do Sistema Harmonizado de Classificação de
Mercadorias, sob pena de restar prejudicado o trabalho da fiscalização.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares arguidas. No mérito, por unanimidade de votos, em dar parcial provimento ao
recurso voluntário para cancelar o lançamento do crédito tributário devido ao erro de
classificação fiscal, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Vinicius Guimarães - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Walker Araujo - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Vinicius Guimarães
(Presidente em exercício), Jorge Lima Abud, José Renato Pereira de Deus, Raphael Madeira
Abad, Denise Madalena Green e Walker Araujo.
Ausente a Conselheira Larissa Nunes Girard, o Conselheiro Gilson Macedo
Rosenburg Filho, substituído pelo Conselheiro Vinicius Guimarães.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em que se busca a reforma do Acórdão 09-31.111,
da 3a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Juiz de Fora, assim
ementado:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10976.000023/2010-21
Fl. 864
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-012.566 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10976.000023/2010-21

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2006
Ementa: LONA PLÁSTICA.CLASSIFICAÇÃO FISCAL.
Uma vez comprovado que a fabricação da lona plástica deu-se a partir da
utilização preponderante de polietileno, correto o posicionamento do Fisco ao
localizar o referido produto na codificação 3920.10.90 da Tabela de Incidência do
IPI-TIPI.
PEDIDO DE PERÍCIA.
É de se tomar por não formulado o pedido de perícia do qual estejam ausentes
os requisitos exigidos pelo art.16, inciso IV, do Decreto no 70.235/72.
Impugnação Improcedente
Relata a autoridade autuante que a recorrente enquadrara os produtos por ela
industrializados em destaque (“ex”) da Tabela Incidência do Imposto sobre Produtos
Industrializados e que, após as devidas verificações, restara demonstrado que tal destaque seria
incabível.
Segundo aponta, após a análise da fórmula e da lista de produtos apresentadas em
resposta a intimação, concluíra a autoridade fiscal que os produtos seriam elaborados a partir de
polietileno e que o produto denominado “reciclado”, responderia por mais de 90% das matérias-
primas utilizadas na produção das lonas plásticas, produto fabricado pela recorrente.
Narra a Autoridade Fiscal, ainda, que as notas fiscais de entrada demonstrariam
que a maioria das compras efetuadas em 2005 e 2006 diriam respeito à aquisição de polietileno
de baixa densidade, não tendo sido identificada nenhuma nota fiscal de polipropileno.
Acrescenta, ademais, que, com base nas informações colhidas no sítio mantido
pela autuada na internet, seria possível apurar que a autuada fabricaria lonas plásticas,
empregadas em um vasto rol de aplicações como proteção, cobertura, silagem, forragem de
poços de piscicultura. embalagem de objetos pontiagudos ou pesados, etc. Tal pesquisa
exemplificaria, ainda, as dimensões das lonas plásticas fabricadas.
Defende, nessa linha, que a impropriedade da classificação adotada pela
recorrente: 3920.20.19 Ex 01, própria para a classificação de “substrato de polipropileno
biaxialmente orientado, recoberto em ambas as faces da folha por camadas de tinta opacificante
que propiciam receber as impressões ofsete seco, calcográfica, tipográfica e vernizes de proteção
com cura a ultravioleta”.
Por outro lado, inobstante reconheça a correção do item eleito pelo sujeito passivo
(3920), defende que em face das características dos produtos, segundo alega, elaborados a partir
de polietileno de baixa densidade, caberia classificá-lo no subitem 3920.10.90, cujas saídas eram
tributadas a 15%.
Outra acusação formulada pelo Fisco diz respeito à apuração irregular de créditos,
alegadamente decorrentes de aquisições a pessoa jurídica que se declarou inativa no período de
expedição das notas fiscais e que não foi localizada no endereço indicado.
Consta, ainda, do relatório fiscal que as notas fiscais não teriam recebido qualquer
carimbo do Fisco Estadual, apesar do emitente se situar em estado diverso do da contribuinte.
Narra ademais, que intimara a contribuinte a apresentar comprovantes da efetiva
transferência dos recursos e que tal intimação não surtira efeito.
Fl. 865
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-012.566 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10976.000023/2010-21

Regularmente cientificada, comparece a autuada ao processo para, sinteticamente,
arguir que:
1- O auto de infração seria nulo, pois teria sido lavrado por pessoa tecnicamente
incompetente para discorrer acerca das características físico-químicas do produto
elaborado;
2 - As conclusões acerca das características das matérias-primas utilizadas teriam se
embasado exclusivamente em presunções;
3 - A verificação da correta classificação dos produtos fabricados demandaria uma
análise técnica específica, tarefa para a qual a autoridade fiscal não estaria qualificada;
4- Para a fabricação do produto por ela elaborado lona plástica de material reciclado
empregaria todo o material reciclado que seja possível de se transformação, aí incluídos
lixo industrial, sacolas plásticas, embalagens de alimentos, lixo doméstico, ou seja, uma
diversidade de lixo plástico;
5 - Consequentemente seria inviável identificar as características de suas matérias-
primas, que incluiriam polietileno de alta, baixa e media densidade, linear, industrial,
polipropileno, poliestireno e outros polímeros flexíveis, chamados de resinas
termoplásticas. No processo de industrialização estes produtos seriam fundidos pelo
calor e após este processo, a diferença entre os mesmos seria exclusivamente o seu peso
molecular;
6 - No processo de reciclagem os produtos seriam novamente aquecidos, ocasião em
que ocorreria união entre cadeias de polietileno, polipropileno, poliestireno e outros. Na
oportunidade, seriam ainda acrescidos aditivos, protetor uv, tintas e pigmentos. Conclui
que não seria possível promover a identificação pretendida pelo Fisco e que tal
inviabilidade teria sido relatada no curso da ação fiscal;
7 - Inobstante, no seu sentir, sem qualquer análise técnica, concluíra o Fisco que a
classificação adotada estava incorreta e que a correta seria o código 3901.10.90. Tal
conclusão teria sido extraída exclusivamente das notas fiscais de entrada apresentadas
pela empresa, que na sua maioria, retratariam aquisições de polietileno de baixa
densidade, classificados na posição 3901.10.91;
8 - As conclusões, adotadas sem o apoio de laudo técnico, estariam completamente
equivocadas, pois o termo polietileno constante nas notas fiscais de entrada referir-se-
iam exclusivamente à nomenclatura usual do mercado de venda de lixo reciclado. Por
questões práticas, ante a impossibilidade de se detalhar precisamente cada tipo de lixo
plástico esta sendo adquirido, o termo é utilizado para designar todo material plástico
reciclado;
9 - A grande maioria das notas fiscais fariam referência à aquisição de polietileno
reciclado, plástico reciclado e até mesmo polipropileno e não polietileno de baixa
densidade, conforme mencionado pelo d. Fiscal;
10 - O código 3901.10.91 seria próprio para a classificação de polímeros de etileno de
forma primária, ou seja, “polietileno virgem”, que somente seria empregado em 0,1%
do processo de industrialização;
11 - No curso do procedimento fiscal que foi alvo do processo no 13603.00.01081/2006-
11, em teria sido formalizada exigência nos mesmos termos do presente, foi apresentado
laudo técnico em que se demonstraria que tanto as matérias-primas quanto as lonas
plásticas fabricadas não poderiam ser classificadas como polietileno. Seriam utilizados
no processo de industrialização reciclados de polietileno e polipropileno, oriundos do
lixo industrial, domiciliar e outros. O polietileno (polímero de etileno) virgem seria
utilizado de forma ínfima. Afirma que exigência foi afastada pelo Conselho de
Contribuintes, em decisão unânime e pleiteia que as peças daquele processo sejam
trasladadas para o presente processo;
12 - Ressaltaria, ainda, o Perito, em nota esclarecimento datada de 22/07/2008, que o
termo polietileno reciclado referir-se-ia a aparas de polietileno, polipropileno, PVC ,
Fl. 866
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-012.566 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10976.000023/2010-21

PET e demais plásticos/polímeros, em percentuais variados, oriundos do lixo e de
resíduos;
13 - Os créditos decorrentes das notas fiscais emitidas pela empresa Queop’s Comércio
de Embalagens Ltda., apesar escriturados, não teriam sido utilizados para reduzir o
pagamento do IPI. Como afirmara a própria Autoridade Fiscal, os produtos fabricados
pela recorrente seriam tributados à alíquota de 0%.
Mantida integralmente a exigência fiscal, sobreveio recurso voluntário em que a
recorrente, sinteticamente, reitera os fundamentos aduzidos por ocasião da apresentação de sua
impugnação, acrescentando que:
1 - Seus questionamentos acerca da inobservância, por parte do órgão julgador de
primeira instância, da decisão exarada pelo Conselho de Contribuintes em caso idêntico
ao presente. Destaca trechos do acórdão de segunda instância que retificariam suas
conclusões;
2 - Sua insurgência acerca da afirmação do órgão de primeira instância no sentido de
que o perito confirmaria que os produtos da recorrente seriam fabricados a partir de
polietileno. Transcreve trecho de nota de esclarecimento datada de 22/07/2008, em que
o expert , complementando o laudo datado de 25/08/2006, afirmaria que a expressão
“polietileno reciclado” empregada no laudo, diria respeito a aparas de polietileno,
polipropileno , PVC , PET te (sic) demais plásticos/polímeros, em percentuais variados,
oriundos do lixo e de resíduos.
3 - Ainda que se considere que houve equívoco quanto à definição da classificação
fiscal, estar-se-ia diante de dúvida capaz de determinar a aplicação do art. 112 do
Código Tributário Nacional. Transcreve o dispositivo Pleiteia o provimento do recurso
ou, alternativamente, a exclusão das multas de ofício.
O feito foi convertido em diligência nos seguintes termos, Redator Designado
Ricardo Paulo Rosa, fls. 491:
Em face das informações coletadas, esclarecer:
a) Procede a alegação de que as lonas plásticas que são objeto do presente processo
podem ser fabricados a partir de qualquer matéria plástica reciclada, como, por
exemplo, policloreto de vinila (PVC), polietileno, polipropileno, politereftalato de
etileno (PET)?
b) Em caso de resposta afirmativa ao quesito anterior, seria correto concluir que, para a
obtenção das características que distinguem os produtos periciados, seria necessário o
emprego de um percentual mínimo de polietileno, virgem ou reciclado, e, da mesma
forma, haveria um máximo percentual para emprego de outros materiais policloreto de
vinila (PVC), polipropileno, politereftalato de etileno (PET)? Quais seriam os valores
correspondentes?
c) É possível, a partir de análise química das lonas plásticas fabricadas, identificar e
quantificar os polímeros empregados em sua fabricação? Caso seja possível, enumerá-
los e identificar o percentual empregado.
d) Seria correto afirmar que o processo de reciclagem propriamente dito ou qualquer
outro processo físicoquímico realizado durante a fabricação das lonas seria capaz de
modificar a matéria-prima reciclada a ponto de alterar sua fórmula química. Por
exemplo: o polietileno reciclado poderia transformar-se em polipropileno ou em um
outro polímero? Em caso de resposta afirmativa, em qual etapa e por meio de qual
equipamento?
e) identificar a matéria-prima coletada no local de funcionamento da empresa pela
Fiscalização Federal, indicando a categoria a que pertence, por exemplo, policloreto de
vinila, polietileno, polipropileno, politereftalato de etileno etc.
Fl. 867
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-012.566 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10976.000023/2010-21

Sobreveio laudo pericial, fls. 594 e seguintes, informação fiscal, fls. 613 e a
manifestação da Recorrente, fls. 621, que considerou uma afronta ao devido processo legal,
contraditório e à ampla defesa a falta, pois o perito visitou a Recorrente sem prévio aviso.
Já em 26.02.2018 o processo foi novamente convertido em diligência para que
fosse a feita a nomeação de um profissional, escolhido à critério da unidade de origem, para
emissão de Parecer Técnico com a finalidade de informar qual metodologia é a mais indicada
para auferir a correta composição do produto fabricado pela Recorrente.
Às folhas 694-795 sobreveio o laudo pericial, seguido de manifestação da
Recorrente, fls. 802-823 que, discordou parcialmente do trabalho realizado pelo perito ao
classificar a mercadoria objeto de análise, nos moldes utilizado pela fiscalização, concordando,
por outro lado, com a conclusão sobre o método ineficaz utilizado no primeiro laudo estabelecer
a composição do produto.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Walker Araujo, Relator.
I – Admissibilidade
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, dele tomo conhecimento.
II – Preliminares
A Recorrente em sede recursal suscitou nulidade do lançamento fiscal por
ausência de procedimentos hábeis a comprovar a correta classificação do produto. Já em sua
manifestação sobre o primeiro Laudo Pericial, a Recorrente elaborou pedido de nulidade do
referido documento, por ofensa aos princípios do contraditório e ampla defesa, posto que não
houve intimação do assistente técnico do contribuinte para acompanhar a perícia realizada.
Em que pese os argumentos explicitados pela Recorrente, não vejo reparos à fazer
na decisão de fls.663 que, já analisou as preliminares anteriormente citadas, razão pela qual, as
adoto como causa de decidir, a saber:
3. Preliminares
3.1. Nulidade do lançamento por ausência de procedimentos hábeis
A Recorrente pleiteia pela nulidade do lançamento, uma vez que entende que a
fiscalização não possuía habilidade técnica na área físico-química para análise da
classificação e o auto sequer foi amparado por laudo técnico, não possuindo, por
conseguinte, a fiscalização competência técnica para desconsiderar a classificação
adotada pela Recorrente, embasando-se tão somente em presunções.
Afirma também que o acórdão recorrido com a conclusão de que os seus
produtos são fabricados com a utilização de polietileno de baixa densidade foi
fundamentado em uma decisão equivocada da primeira instância, autos
13603.001081/2006-11,
que
foi
integralmente
reformada
pelo
Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - CARF.
Suscita pela necessidade de um laudo técnico para fundamentar a classificação
e pleiteia pela determinação de uma perícia. Cita o acórdão 3201-00.264 e pleiteia
pela nulidade do lançamento com fundamento na referida decisão.
Fl. 868
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-012.566 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10976.000023/2010-21

Observa-se que a presente preliminar teve perda de objeto, uma vez que o
presente litígio foi convertido em diligência, Resolução no 3102-000.269, Redator
Designado Ricardo Paulo Rosa, com a consequente elaboração de um laudo técnico,
fls. 495 e seguintes.
3.2. Nulidade da perícia - afronta ao devido processo legal, contraditório e
ampla defesa
A Recorrente em manifestação à informação fiscal e laudo técnico, fls. 621 e
seguintes, resultado da diligência, que ora ocorreu no presente feito, entendeu que
houve afronta ao devido processo legal, contraditório e ampla defesa, uma vez que a
perícia foi realizada no estabelecimento da Recorrente no dia 27 de novembro de
2014 sem o seu prévio aviso, o que a impediu de indicar um assistente técnico a fim de
acompanhar a perícia.
Assim, pautada na boa-fé, pois entendeu que o perito e os auditores da Receita
Federal não eram competentes para dirimir tal questão, permitiu a realização da
perícia, mas deixou expresso que não concordava, pois entendeu que seus direitos
foram suprimidos.
Afirma que a intimação do sujeito passivo em momento anterior ao início dos
expedientes constitui requisito de validade para a realização dos trabalhos periciais.
Cita precedentes deste Tribunal Administrativo, pleiteia pela nulidade do
procedimento e caso não seja deferida a nulidade, solicita por complementação da
perícia.
Sem razão a Recorrente, pois apesar de ela ter solicitado a realização de
diligência na impugnação, fls. 217, ela não preencheu os requisitos do artigo 16,
inciso IV, do Decreto no 70.235, de 1972:
Decreto no 70.235, de 1972
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas,
expostos os motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos referentes aos
exames desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a
qualificação profissional do seu perito. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
(...)
§ 1o Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que
deixar de atender aos requisitos previstos no inciso IV do art. 16. (Redação dada pela
Lei no 8.748, de 1993)
A falta de preenchimento dos requisitos inclusive culminou no indeferimento da
perícia pelo acórdão da DRJ/Juiz de Fora, fls. 425:
Considera-se o pedido de perícia não formulado com fulcro no art.16, inciso IV
e §1° do Decreto n° 70.235/72:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(.)
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas,
expostos os motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos referentes aos
exames desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a
qualificação profissional do seu perito. (Redação dada Dela Lei n° 8.748, de
1993)
Fl. 869
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-012.566 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10976.000023/2010-21

§ 1° Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que
deixar de atender aos requisitos previstos no inciso IV do art. 16. (Incluído pela Lei no
8.748, de 1993) (nosso sublinhado)
Mesmo com o voto da DRJ/Juiz de Fora, no Recurso Voluntário, fls. 447, a
Recorrente não especificou perito e quesitos. Nesse sentido, não se vê qualquer tipo
de afronta à falta de intimação prévia por parte da unidade, pois não houve indicação
de perito e quesitos por parte da Recorrente.
Além disso, afronta ao devido processo legal, contraditório e ampla defesa,
teria ocorrido se não tivesse sido intimada a respeito do resultado e não tivesse sido
oportunizado à Recorrente manifestar-se após a realização da diligência, o que não,
de fato, não aconteceu, pois ela foi intimada e se manifestou. Inclusive os precedentes
por ela colacionados referem-se justamente à falta de intimação após o ato
processual. Por tal motivação, rejeita-se a presente preliminar de nulidade da perícia
e não há qualquer necessidade de complementação da perícia, uma vez que ela
analisou os objetos dentro do estabelecimento comercial da Recorrente.
III – Mérito
III.1 - Da classificação fiscal - Polímero de Etileno x Polímero de Propileno
O cerne do litígio versa em torno da classificação fiscal, atribuída pela Recorrente,
e aquela pela fiscalização.
A Recorrente entende que seu produto está classificado no código NCM
3920.20.19, Ex 01 - Substrato de polipropileno biaxialmente orientado, recoberto em ambas as
faces da folha por camadas de tinta opacificante que propiciam receber as impressões ofsete
seco, calcográfica, tipográfica e vernizes de proteção com cura ultravioleta - que possui alíquota
0, e que seriam os polímeros de propileno, já a fiscalização entende que o certo seria o código
NCM 3920.10.90, que seriam os polímeros de etileno, com alíquota no percentual de 15%. A
divergência, em resumo, ocorre entre o tipo de polímero, se de propileno ou de etileno.
A Recorrente afirma que o seu material é composto de aparas de polietileno,
polipropileno, PVC, PET e demais plásticos, sendo que a utilização do polietileno (polímero de
etileno) virgem é ínfima.
Cita decisão do acórdão 3201-00.264 em caso similar, onde obteve julgamento
procedente por unanimidade no CARF, e diz que não pode prevalecer a decisão da DRJ/Juiz de
Fora.
Refuta o acórdão utilizado como referencia para o julgamento em primeira
instância e traz trechos de laudo técnico, elaborado pelo perito Joel Jacinto Chaves.
Afirma que para a elaboração do seu produto - lona plástica de material reciclado
- , tem como matéria-prima fontes diversas: lixo industrial, sacolas plásticas, embalagens de
alimentos, lixos domésticos, ou seja, uma diversidade de lixo plástico.
Diz que ante tanta diversidade, existe material de toda a origem— como
polietileno de alta, baixa e média densidade, linear, industrial, polipropileno, poliestireno e
outros polímeros flexíveis, chamados de resinas termoplásticas, não sendo possível depois de
reciclado, a identificação desta mistura.
Explica que, no processo de reciclagem, os produtos são novamente aquecidos
havendo união entre cadeias de polietileno, polipropileno, poliestifeno e outros, sendo que com o
Fl. 870
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-012.566 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10976.000023/2010-21

acréscimo de aditivos, protetor UV, tintas e pigmentos, a mistura obtida, que é o produto final,
não pode ser identificada como pretendeu a fiscalização.
Diferentemente é o que conclui a fiscalização, Termo de Verificação Fiscal, fls.
35, que entendeu que o produto é polímero de etileno.
Importante transcrever as referidas classificações, extraídas da tabela TIPI, anexa
ao Decreto no 4.542, de 26 de dezembro de 2002, RIPI/2002, para uma primeira análise:
CAPÍTULO 39 - PLÁSTICOS E SUAS OBRAS
Notas
1. Na Nomenclatura, consideram-se plásticos as matérias das posições 39.01 a 39.14
que, submetidas a uma influência exterior (em geral o calor e a pressão com,
eventualmente, a intervenção de um solvente ou de um plastificante), são suscetíveis ou
foram suscetíveis, no momento da polimerização ou numa fase posterior, de adquirir por
moldagem, vazamento, perfilagem, laminagem ou por qualquer outro processo, uma
forma que conservam quando essa influência deixa de se exercer.
(...)
4. Consideram-se copolímeros todos os polímeros em que nenhum motivo monomérico
represente 95% ou mais, em peso, do teor total do polímero.
Ressalvadas as disposições em contrário, na acepção do presente Capítulo, os
copolímeros (incluídos os copolicondensados, os produtos de copoliadição, os
copolímeros em blocos e os copolímeros enxertados) e as misturas de polímeros,
classificam-se na posição que inclua os polímeros do motivo comonomérico que
predomine em peso sobre qualquer outro motivo comonomérico simples. No sentido da
presente Nota, os motivos comonoméricos constitutivos de polímeros que se
classifiquem em uma mesma posição devem ser tomados em conjunto.
Se não predominar nenhum motivo comonomérico simples, os copolímeros ou misturas
de polímeros, conforme o caso, classificam-se na posição situada em último lugar, na
ordem numérica, entre as que poderiam considerar-se para a sua classificação.
5. Os polímeros modificados quimicamente, nos quais apenas os apêndices da cadeia
polimérica principal tenham sido modificados por reação química, devem classificar-se
na posição referente ao polímero não modificado. Esta disposição não se aplica aos
copolímeros enxertados.
(...)
10.Na acepção das posições 39.20 e 39.21, os termos chapas, folhas, películas, tiras e
lâminas aplicam-se exclusivamente às chapas, folhas, películas, tiras e lâminas (exceto
as do Capítulo 54) e aos blocos de forma geométrica regular, mesmo impressos ou
trabalhados de outro modo na superfície, não recortados ou simplesmente cortados em
forma quadrada ou retangular, mas não trabalhados de outra forma (mesmo que essa
operação lhes dê a característica de artigos prontos para o uso).
(...)
Notas de Subposições
1. No âmbito de uma posição do presente Capítulo, os polímeros (incluídos os
copolímeros) e os polímeros modificados quimicamente classificam-se de acordo com
as disposições seguintes:
a) quando existir uma subposição denominada Outros ou Outras na série de subposições
em causa:
1o) O prefixo poli precedendo o nome de um polímero específico no texto de uma
subposição (polietileno ou poliamida-6,6 , por exemplo) significa que o ou os
motivos monoméricos constitutivos do polímero designado, tomado em conjunto,
devem contribuir com 95% ou mais, em peso, do teor total do polímero.
Fl. 871
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-012.566 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10976.000023/2010-21

(...)
3o) Os polímeros modificados quimicamente classificam-se na subposição
denominada Outros ou Outras, desde que esses polímeros modificados
quimicamente não estejam abrangidos mais especificamente em uma outra
subposição.
4o) Os polímeros que não correspondam às condições estipuladas em 1o), 2o) ou 3o)
acima classificam-se na subposição, entre as subposições restantes da série, que inclua
os polímeros do motivo monomérico que predomine em peso sobre qualquer outro
motivo comonomérico simples. Para este fim, os motivos monoméricos constitutivos de
polímeros que se classifiquem na mesma subposição devem ser tomados em conjunto.
Apenas os motivos comonoméricos constitutivos de polímeros da série de subposições
em causa devem ser comparados.
b) quando não existir subposição denominada Outros ou Outras na mesma série:
1o) Os polímeros classificam-se na subposição que inclua os polímeros de motivo
monomérico que predomine em peso sobre qualquer outro motivo comonomérico
simples. Para este fim, os motivos monoméricos constitutivos de polímeros que se
classifiquem na mesma subposição devem ser tomados em conjunto. Apenas os motivos
comonoméricos constitutivos de polímeros da série em causa devem ser comparados.
2o) Os polímeros modificados quimicamente classificam-se na subposição referente ao
polímero não modificado.
As misturas de polímeros classificam-se na mesma subposição que os polímeros obtidos
a partir dos mesmos motivos monoméricos nas mesmas proporções.
(grifos com sublinhados não constam no original)

Fl. 872
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3302-012.566 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10976.000023/2010-21

Diante do impasse em relação a classificação do produto, o feito foi convertido
em diligência e do laudo elaborado, retiram-se as respostas aos quesitos, fls. 518 e seguintes:
5.1. Quesito a: Procede a alegação de que as lonas plásticas que são objeto do
presente processo podem ser fabricados a partir de qualquer matéria plástica
reciclada, como, por exemplo, policloreto de vinila (PVC), polietileno, polipropileno,
politereflalato de etileno (PET)?
Resposta: Não. Pelo o exposto no corpo deste Laudo Pericial e, principalmente
das amostras coletadas e suas análises, concluímos que essas lonas são produzidas a
partir de polietileno PE reciclado de vários graus de qualidade (preto, canela e cristal),
aditivado e pigmentado com "masterbatch" específicos para polietileno - PE. Notar: na
fábrica (almoxarifado) só encontramos aditivos e pigmentos para polietileno-PE, e não
para qualquer outro plástico diferente de polietileno-PE - ver subcapítulo 2.1
Almoxarifado, deste Laudo Pericial.

5.2. Quesito b: Em caso de resposta afirmativa ao quesito anterior, seria correto
concluir que, para a obtenção das características que distinguem os produtos
periciados, seria necessário o emprego de um percentual mínimo de polietileno,
virgem ou reciclado, e, da mesma forma, haveria um máximo percentual para
emprego de outros materiais policloreto de vinila (PVC), polipropileno, politereflalato
de etileno (PET)? Quais seriam os valores correspondentes?
Resposta: Prejudica (sic). A resposta esta prejudicada, pois no Quesito "a",
anterior, respondermos negativamente.
5.3. Quesito c: É possível, a partir de análise química das lonas plásticas
fabricadas, identificar e quantificar os polímeros empregados em sua fabricação?
Caso seja possível, enumerá-los e identificar o percentual empregado.
Resposta: Como já explanado no corpo deste Laudo Pericial, concluirmos que
estas lonas são fabricadas com polietileno-PE reciclado de vários graus de qualidade,
aditivado e pigmentado com "masterbatch" específicos para polietileno PE.
5.4.
Quesito d: Seria correto afirmar que o processo de reciclagem
propriamente dito ou qualquer outro processo físico-químico realizado durante a
fabricação das lonas seria capaz de modificar a matéria-prima reciclada a ponto de
alterar sua fórmula química. Por exemplo: o polietileno reciclado poderia transformar-
se em polipropileno ou em um outro polímero? Em caso de resposta afirmativa, em
qual etapa e por meio de qual equipamento?
Resposta: Não. Nesse processo usado pela Lonax Ltda, nas extrusoras, há
apenas um amolecimento/ fusão de matéria plástica (polietileno PE), com a mudança
da aparência de grânulos (matéria prima) para filme/lona (produtos acabado). Não
há alterações na fórmula química do produto básico (polietileno PE), nem é esse o
objetivo desse Processo; nem, quimicamente falando, pode ocorrer tal alteração
durante esse Processo (extrusão), em extrusoras "balão".
5.5.
Quesito e: Identificar a matéria-prima coletada no local de
funcionamento da empresa pela Fiscalização Federal, indicando a categoria a que
pertence, por exemplo, policloreto de vinila, polietileno, polipropileno, politereflalato
de etileno, etc.
Resposta: Como já exposto em todo corpo deste Laudo Pericial, em especial
em seu subcapítulo 4.2. Resultado das Análises, a matéria-prima básica utilizada por
essa empresa (representada pelas amostras coletadas), trata-se de polietileno-PE
reciclado, em sua maioria, maior que 98% = (1.475.000kg), e por polietileno-PE Virgem,
em sua minoria, menor que 2% (= 26.125kg) - ver capítulo 3. Das Quantidades de
Produtos, em especial itens 3.3 e 3.2, respectivamente.

As conclusões daquele laudo foram as seguintes:
Fl. 873
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3302-012.566 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10976.000023/2010-21

"Do acima exposto, de estudos, pesquisas em literaturas e obras de consenso
universal, podemos afirmar:
a) as lonas (filmes) plásticas fabricadas pela empresa Lonax Ltda. são
constituídos pela matéria plástica PolietilenoPE, especialmente aditivado e
pigmentado.
b) a matéria prima básica utilizada na produção dessas lonas (filmes) plásticas
é o polietilenoPE reciclado, especialmente aditivado e pigmentado com
"masterbatch"específico para polietilenoPE.
c) essas lonas (filmes) plásticos fabricados por essa empresa são destinados,
atualmente, em sua grande maioria, à plasticultura e "silo" (no solo) para
armazenagem de grãos (agricultura).

Cientificada do Laudo Técnico, a Recorrente apresentou manifestação contra o
trabalho e a metodologia adotada pelo perito para analisar o material utilizado para fabricação
dos produtos sob análise, dentre os quais destaca-se (i) testes realizados por amostragem, a partir
da coleta de materiais reciclados em um único dia; (ii) a perícia foi realizada em período muito
superior a data dos fatos geradores, o que seria suficiente para afastar as conclusões periciais,
considerando a diferença de material colido em épocas totalmente distantes. Ao final, pleiteou a
concessão de prazo para apresentar análise técnico do laudo pericial, bem como apresentar novo
laudo pericial.
Em 21.07.2017 (fls.637655) a Recorrente protocolou petição questionando
tecnicamente diversos pontos do laudo técnico, principalmente a análise realizada no produto por
meio da utilização da metodologia básica denominada "Espectrometria de Absorção no
Infravermelho/ATRRef ASTM D e D2702, tendo como referência comparativa a obra FDM
ATR/Polymers" que, segundo a Recorrente não é teste útil para diferenciação e quantificação de
polímeros, ou seja, não se presta para dirimir as questões controvertidas sobre a real composição
do produto. Juntou relatório técnico para corroborar suas alegações às fls.662.
Como não possuía conhecimento técnico necessário para avaliar qual metodologia
é a mais indicada para auferir a correta composição do produto fabricado pela Recorrente, a
antiga composição desta Turma, por ser primordial para solução do litígio, determinou a
conversão do julgamento em diligência para a nomeação de um profissional, escolhido à critério
da unidade de origem, para dirimir a dúvida quanto a metodologia utilizada para análise dos
produtos.
Para realização dos trabalhos, foi nomeado o Engenheiro Aloísio Motta Amorrim
que, apresentou Laudo Técnico Pericial, com as seguintes conclusões e respostas aos quesitos
formulados pela Recorrente, a saber:
“(...)
5.9- Não obstante estar certa quanto à matéria prima de seu produto não ser
somente de polietileno, a Lonax classificou incorretamente seus produtos na NCM
3920.20.19 Ex 01, que se destina a: Ex 01— Substrato de propileno biaxialmente
orientado, recoberto em ambas as faces da folha por camadas de tinta opacificante
que propiciam receber as impressões ofsete seco, calcográfica, tipográfica e vernizes
de proteção com cura e ultravioleta (vide pág. 186 de 442, no Anexo 1 a este).
5.10- A Nota Complementar NC (39-2) da TIPI (Anexo I / pág. 179 de 442)
também é específica: NC (39-2)— Fica reduzida a zero a alíquota do imposto
incidente sobre o produto constituído de mistura de plásticos exclusivamente
Fl. 874
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3302-012.566 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10976.000023/2010-21

reciclados, com camadas externas próprias para receber impressões, denominado
papel sintético classificado no código 3920.20..19, Quando destinado à impressão de
livros e periódicos. (os grifos são deste perito).
5.11- Os enunciados acima visam atender ao Mercosul e não têm similaridade
com produto Lonax.
5.12- A classificação escolhida pela Lonax estar incorreta não implica na da
DRF estar correta, mas a classificação fiscal 3920.10.90 indicada pela DRF afigura-
se como a mais adequada no presente caso. É o que se passa a demonstrar nesta
perícia indireta por método analítico-dedutivo.
5.13- Com efeito, mesmo que os produtos Lonax não se componham
exclusivamente de polietileno, este polímero intitula o correspondente código fiscal, à
medida que, em conformidade com as Notas do Capítulo 39 da TIPI, é a matéria
prima predominante, em peso, nos produtos Lonax.
5.14- Tal predomínio na composição das lonas plásticas foi deduzido da
análise dos seguintes itens, onde foram realçados os pontos primordiais que
fimdamentam esta predominância do polietileno:
• Literatura técnica pesquisada, como a contida nos subitens 5.5 e 5.8 retro;
• Parte do Capítulo 39 — Plástico e suas obras, da TIPI - Tabela do IPI (vide
Anexo I a este);
• Objeto Social da Lonax (vide Anexo 2 a este);
• Página "Geomembntna", do site da Lonax (vide Anexo 3 a este);
• Documento "Especificações Técnicas", disponível no site da Lonax (vide
Anexo 4 a este);
• Documento "Manual Técnico", disponível no site da Lonax (vide parte no
Anexo 5 a este);
• ABNT NBR 15352, que, segundo o Manual Lonax, seus produtos atendem
(vide Anexo 6);
• ABNT NBR 15560-1 — Filmes plásticos agrícolas para cultivo protegido
(Anexo 7 a este);
• ABNT NBR 15560-2 — Filmes plásticos agrícolas para cultivo protegido
(Mexo 8 a este);
• ABNT NBR 15899— Lonas Plásticas para silagem (Anexo 9).
5.15- Logo, não faz sentido realizar análise laboratorial para identificar de que
matéria é feito um produto perfeitamente normatizado inclusive quanto à sua
composição. Até porque, se o resultado indicar alguma inconformidade com Normas
Técnicas, o que estará errado é o produto e não a Norma.
6. CONCLUSÕES
Em face do exposto relativamente à perícia indireta (análise de documentos)
realizada, conclui-se que a "metodologia mais indicada para auferir a comia
composição do produto fabricado", é:
1. Verificar no Contrato Social da Empresa fiscalizada qual o seu
Objeto Social — Vê-se no Anexo 2 a este que o Objeto Social da Lonax é:
"Indústria e Comércio de Lonas Agrícolas";
Fl. 875
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3302-012.566 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10976.000023/2010-21

2. Pesquisar qual(is) Norma(s) Técnica(s) regulamenta(m) o(s)
produto(s) fabricado(s) pda Empresa fiscalizada — No caso da Lonax,
verificou-se que são as Normas Técnicas que formam os Anexos 6 (citada inclusive
pela própria Lonax em seu sita), 7, 8 e 9 a este;
3. Verificar na TIPI (Tabela do IPI), qual a classificação fiscal para
o(s) produto(s) mais compatível com a(s) respectiva(s) Norma(s)
Técnica(s) — Neste caso, posição 3920.10.

7. QUESITOS DA LONAX
7.1- A utilização única da técnica de infravermelho IRTF-ATR para caracterizar,
com alto grau de precisão, a composição química dos polímeros presentes numa
amostra de lona plástica preta, oriunda de material reciclado colhido em lixões, é válida
cientificamente?
- A técnica de infravermelho 1RTF - ATR é válida cientificamente para identificar
um composto ou investigar a composição de uma amostra. Porém, como o produto Lonax
em análise, lona plástica, já tem composição normalizada, a técnica serviria apenas para
controle de qualidade da lona.
7.2- A utilização única da técnica de infravermelho IRTF-ATR, para
caracterizar, com alto grau de precisão, a composição química porcentual de cada
polímero presente numa lona plástica preta, oriunda de material reciclado colhido em
lixões (trata-se de uma mistura (blend) de diferentes polímeros de composição
desconhecida), é válida cientificamente?
- A técnica de infravermelho IRTF-ATR é válida cientificamente, mas não se usada
para caracterizar com alto grau de precisão, a composição química padrão de material
reciclado colhido em lixões.
7.3- O infravermelho IRTF-ATR é uma técnica indicada para caracterização
precisa e incontestável de um filme plástico oriundo de matéria prima reciclada pós-
consumo (embalagens flexíveis oriundas do lixo, aterros e coleta seletiva)? Estes
plásticos apresentam muitas impurezas como areias, argilas, cargas inorgânicas e
pigmentos, gerando filmes muito rugosos (irregulares na espessura e plasticidade)?
- Sim, e, além do que já dito nas respostas acima, essas impurezas afetam a
precisão da técnica.
7.4- Filmes plásticos com carga mineral como CaCO3, S102 e/ou Silicato de
Magnésio interferem no resultado da análise IRTF-ATR?
- Idem à resposta anterior.
7.5- A norma ASTM D 2621 é indicada para ensaio IRTF-ATR para
identificação de veículos sólidos de tintas base solventes?
- A ASTM D 2621-87:2005 era necessária para a aplicação da Norma ABNT NBR
9396:2007 (que, porém, já foi cancelada) que estabelecia os requisitos mínimos exigíveis
para a membrana elastomérica de policloropreno e polietileno clorossulfonado em
solução, para impermeabilização. Motivo do Cancelamento: Material não é mais utilizado
no setor, foi substituído por outros.
7.6- A norma ASTM E-1252 é indicada para ensaio IRTF-ATR para
identificação de polímeros e materiais inorgânicos, tanto filme como sólido ou pó?
- Sim, aplica-se à análise qualitativa de polímeros e materiais inorgânicos, (filme,
sólido ou pó).
Fl. 876
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3302-012.566 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10976.000023/2010-21

7.7- Quantos miligramas de amostra são usualmente utilizados para realizar uma
análise IRTF-ATR aplicada a plásticos? Esta quantidade é suficiente para caracterizar
o que foi produzido no período em questão (01/2005 A 12/2006), sendo o volume
produzido de algumas toneladas?
- Macro > 0,1 g; Semimicro, de 0,01 a 0,1 g; e Micro, de 0,0001 a 0,01 g, pouco
representativas.
7.8- A técnica IRTF-ATR é absoluta ou relativa? Seu resultado é inquestionável
ou necessita de outras técnicas auxiliares para caracterizar com precisão a constituição
de uma mistura de plásticos como uma lona advinda de material reciclado pós-
consumo?
- Relativa. No caso de lona de material reciclado pós-consumo, necessita da
técnicas auxiliares.
7.9- Sendo a lona plástica um filme bem espesso podendo chegar a 200 micra
(200 milésimos de mm), o feixe de radiação emitida na técnica 1RTF-ATR é de 5 a 50
milésimos de mm, a varredura é suficiente para caracterizar a amostra como um todo,
uma vez que a composição varia muito de ponto a ponto (Corno comprovado nas fotos presentes
no relatório)? O resultado representa o todo ou só a superfície (Obs.: O produto é heterogêneo)?
- Não, a varredura não é suficiente (produto heterogêneo) e é superficial para essa
espessura.
7.10- Supondo a análise de um filme formado por dois ou mais polímeros diferentes, por
exemplo, PE/PP/PA/PVCAPET, qual a concentração mínima destes elementos presentes na
mistura que a técnica consegue detectar com precisão?
- Segundo pesquisas realizadas, a concentração mínima para ser detectada é de 1.0 g /10
ml.
7.11- Supondo a análise de um filme formado por dois polímeros diferentes, por exemplo,
PE/PP, a técnica IRTF-ATR, como aplicada pelo laboratório SOLUTECH, consegue detectar
com precisão a concentração de cada um deles?
-- Tratando-se de amostras de material reciclado colhido em lixões, tudo indica que não
consegue.
7.12- Filmes plásticos pigmentados com negro de fumo (Carhon Black), filmes com
resquícios de tintas e aditivos interferem no resultado da análise IRTF-ATR? A técnica como
aplicada pela SOLUTECH levou em consideração as particularidades da amostra, lona plástica
preta, oriunda de material reciclado colhido em lixões (trata-se de unia mistura (blend) de
diferentes polímeros de composição desconhecida)?
- Interfere sim, para a primeira pergunta: e não deve ter levado em consideração, para a
segunda.
7.13-O IRTF-ATR é uma técnica útil para determinar composição de produtos puros.
Para misturas (blendas) é necessário construir padrões com composições conhecidas, selecionar
os picos característicos de cada grupo lateral de cada polímero, montar uma curva de calibração,
mesmo assim a incerteza é enorme. É válida a técnica aplicada pela SOLUTECH que não
considerou tais fatores?
- Sim, não tendo levado em conta a origem do material, não é válida então a técnica
aplicada.
7.14- Existe a possibilidade de, por uma única técnica analítica, determinar com precisão
a quantidade de resinas poliméricas misturadas, aditivos e cargas, contidas num filme plástico,
lona agrícola proveniente de resíduos sólidos urbanos, sabendo que podem conter em sua
maioria, polipropileno, polietileno, EVA, nylons, pvc, poliésteres, em porcentuais iguais ou
menores que 10%? Em caso afirmativo, qual técnica ou técnicas são essas?
- Não existe. Aliás, a própria Lonax alega que nenhum dos 2 testes realizados
(Espectrometria de Absorção no Infravermelho, e o Teste Térmico realizado por seu próprio perito)
são capazes de especificar qualitativa e quantitativamente as amostras contidas num filme de
plástico reciclado.
Fl. 877
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3302-012.566 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10976.000023/2010-21

7.15- O resultado da análise emitida pelo SOLUTECH é válido unicamente, somente e
exclusivamente para a amostra de lona que foi analisada ou pode ser extrapolado para toda a
produção de filmes de todas as extrusoras de todos horários e de todos os dias no intervalo em
questão (01/2005 a 12/2006)?
- Sim, poderia ser válido unicamente, somente e exclusivamente para uma amostra
específica.
7.16-O resultado apresentado pela SOLUTECH, da análise de uma amostra de lona
plástica preta, oriunda de material reciclado colhido em lixões, produzida em 2014, realizada por
meio da técnica IRTF-ATR, como aplicada pela SOLUTECH, pode representar a mesma
composição de uma lona plástica preta, oriunda de material reciclado colhido em lixões,
produzida em 2005 ou 2006?
- Não, conforme resposta ao quesito anterior, tal resultado não pode ter caráter
representativo.
Por isto mesmo é que ora se sugere uma metodologia alternativa, para fins exclusivos de
(re) classificação fiscal na TIPI, não se abordando, por não ser escopo deste, qualquer outra
eventual inconformidade normativa, coma. p.ex.. o uso de material reciclado na fabricação de lona
agrícola.
A respeito da conclusão do Laudo Pericial, a Recorrente apresentou sua
manifestação de inconformidade, alegando; (i) que o houve desvio de finalidade da diligência e
equivoco na apresentação de uma terceira metodologia para definição da composição dos
produtos da Recorrente; (ii) que há ausência de fundamentos válidos essências no laudo técnico
para promover uma nova metodologia para classificação do produto, posto que partiu de análise
realizada com base em informações de internet e não do produto objeto de autuação; (iii) houve
confirmação do equívoco da metodologia adotado no Laudo Pericial anterior, (iv) houve vício na
perícia por ausência de participação do assistente técnico da Recorrente; (v) houve vício na
perícia extemporânea, inviabilidade de aplicação do seu resultado a fatos geradores de anos
anteriores; (vi) houve reconhecimento de erro na norma técnica utilizada pela Perícia; e (vii)
houve reconhecimento da Imprestabilidade da Teste de Espectrometria de Absorção no
Infravermelho/ATR – Ref ASTM D2621 e D2702 para Identificação dos Produtos da
Recorrente.
Em relação ao desvio de finalidade da diligência e equivoco na apresentação de
uma terceira metodologia para definição da composição dos produtos da Recorrente; da ausência
de fundamentos válidos essências no laudo técnico para promover uma nova metodologia para
classificação do produto, posto que partiu de análise realizada com base em informações de
internet e não do produto objeto de autuação, entendo que o Perito extrapolou os limites de sua
competência e do escopo do trabalho que foi nomeado para realizar, qual seja, analisar a
correção das metodologias utilizadas pelos profissionais que apresentaram Laudo no presente
caso para auferir a composição do produto.
Isto porque, os Laudos e Pareceres técnicos devem se ater as questões técnicas,
não sendo questão técnica a classificação da mercadoria, nos termos do §1o do Art. 30 do
Decreto n. 70.235/72.
Art. 30. Os laudos ou pareceres do Laboratório Nacional de Análises, do
Instituto Nacional de Tecnologia e de outros órgãos federais congêneres serão
adotados nos aspectos técnicos de sua competência, salvo se comprovada a
improcedência desses laudos ou pareceres.
§ 1° Não se considera como aspecto técnico a classificação fiscal de produtos.
§ 2o A existência no processo de laudos ou pareceres técnicos não impede a
autoridade julgadora de solicitar outros a qualquer dos órgãos referidos neste artigo.
Fl. 878
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 3302-012.566 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10976.000023/2010-21

§ 3o Atribuir-se-á eficácia aos laudos e pareceres técnicos sobre produtos,
exarados em outros processos administrativos fiscais e transladados mediante
certidão de inteiro teor ou cópia fiel, nos seguintes casos: (Redação dada pela Lei no
9.532, de 1997) (Produção de efeito)
a) quando tratarem de produtos originários do mesmo fabricante, com igual
denominação, marca e especificação; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
(Produção de efeito)
b) quando tratarem de máquinas, aparelhos, equipamentos, veículos e outros
produtos complexos de fabricação em série, do mesmo fabricante, com iguais
especificações, marca e modelo. (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
(Produção de efeito)
A Instrução Normativa RFB n. 1.800/2018 define detalhadamente o procedimento de
realização de laudos periciais, deixando ainda mais evidente a vedação da indicação no Laudo
Técnico de posições, subposições, itens ou códigos da Nomenclatura Comum do Mercosul
(NCM).
Art. 32. Os laudos periciais destinados a identificar e a quantificar mercadoria
importada ou a exportar deverão conter, de forma expressa, conforme o caso:
I - a explicitação e a fundamentação técnica das verificações, testes, ensaios ou
análises laboratoriais empregados na identificação da mercadoria;
II - a exposição dos métodos e dos cálculos utilizados para fundamentar as
conclusões do laudo referente à quantificação de mercadoria a granel; e
III - a indicação das fontes, referências bibliográficas e normas nacionais e
internacionais empregadas na elaboração do laudo, e cópia daquelas que tenham
relação direta com a mercadoria objeto de verificação, teste, ensaio ou análise
laboratorial.
§ 1o Os laudos não poderão conter quaisquer indicações sobre posições,
subposições, itens ou códigos da Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM). (...)
(IN RFB n. 1800/18)

No mesmo sentido, Parecer Normativo n. 6, de 20 de dezembro de 2018.
28. O artigo 32 da Instrução Normativa RFB no 1.800, de 2018, que abrange
procedimentos realizados sem a formalização de processo administrativo fiscal, prevê
que os laudos não podem conter quaisquer indicações sobre posições, subposições,
itens ou códigos da NCM.
29. No âmbito do processo administrativo fiscal, o limite entre a competência
da RFB e a dos profissionais técnicos está disciplinada no § 1o do art. 30 do Decreto
no 70.235, de 6 de março de 1972, que prevê que não se considera como aspecto
técnico a classificação fiscal de produtos:
(...)
32. Os aspectos técnicos a serem esclarecidos por meio de laudos e pareceres
correspondem às características dos produtos. Note-se que a RFB exige, para a
análise de consulta a respeito de classificação fiscal, que o interessado apresente
várias informações, tais como: forma ou formato (líquido, pó, escamas, blocos,
chapas, tubos, perfis, entre outros); apresentação e tipo de embalagem (a granel,
tambores, caixas, sacos, doses, entre outros); matéria ou materiais de que é
constituída a mercadoria e suas percentagens em peso ou em volume; função
Fl. 879
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 3302-012.566 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10976.000023/2010-21

principal e secundária, princípio e descrição do funcionamento; aplicação, uso ou
emprego; processo detalhado de obtenção.
33. Os aspectos mencionados no item 32 correspondem a questões de fato,
cuja determinação é baseada na aplicação de conhecimentos científicos de
disciplinas como física, química e engenharia. Quando há dúvida a esse respeito,
este é precisamente o campo de atuação do profissional técnico que elaborará laudo
ou parecer que se restringirá a analisar aspectos verdadeiramente técnicos e, em
geral, suas conclusões são adotadas sem que haja controvérsias.
34. Entretanto, observa-se que, em processos que discutem classificação
fiscal, é comum a juntada de laudos ou pareceres que contêm, de maneira direta ou
indireta, a indicação de como a mercadoria deve ser classificada na NCM, para fins
tributários e aduaneiros. Como já visto, tal procedimento exorbita dos limites da
análise técnica efetuada por peritos.
CONCLUSÃO
(...)
65.2. Nos países que internalizaram em seu ordenamento jurídico a
Convenção Internacional sobre o Sistema Harmonizado de Designação e de
Codificação de Mercadorias, a interpretação das regras que regulam a classificação
fiscal de mercadorias é de competência de autoridades tributárias e aduaneiras. No
Brasil, tal função é exercida pelos Auditores-Fiscais da RFB.
65.3.As características técnicas (assim entendidos aspectos como, por
exemplo, matérias constitutivas, princípio de funcionamento e processo de obtenção
da mercadoria) descritas em laudos ou pareceres elaborados na forma prescrita nos
artigos 16, inciso IV, 18, 29 e 30 do Decreto no 70.235, de 1972, devem ser
observadas, salvo se comprovada a improcedência desses laudos ou pareceres. Por
outro lado, devem ser desconsideradas definições que fujam da competência dos
profissionais técnicos, notadamente aquelas que discorram sobre interpretação do
marco normativo oriundo da Convenção Internacional sobre o Sistema
Harmonizado, relativo ao tema classificação fiscal de mercadorias.
Assim, não devem ser considerados para fins de julgamento do presente caso, as
conclusões apresentadas no Laudo Pericial concernentes a classificação do produto e nova
metodologia para apurar a composição do produto. Aliás, não seria prudente o laudo técnico
promover uma nova metodologia para classificação do produto, partindo de análise realizada
com base em informações extraídas da internet, quando toda discussão que envolve a
composição do produto teve sua análise in loco.
Quanto aos argumentos de reconhecimento de erro na norma técnica utilizada pela
Perícia; reconhecimento da Imprestabilidade da Teste de Espectrometria de Absorção no
Infravermelho/ATR – Ref ASTM D2621 e D2702 para Identificação dos Produtos da
Recorrente; e imprestabilidade do Laudo Pericial; constatasse que o Perito trouxe relevantes
ponderações acerca da metodologia utilizada para apurar a composição do produto, objeto do
Laudo Pericial de fls. 495 e ss.
A primeira, diz respeito a imprestabilidade da perícia por realizar testes
laboratorias realizados anos depois dos fatos geradores, quando se tratam de produtos reciclados,
cuja composição varia no tempo. A respeito disso, o Perito teceu os seguintes comentários:
7.15- O resultado da análise emitida pelo SOLUTECH é válido unicamente,
somente e exclusivamente para amostra de lona que foi analisada ou pode ser
Fl. 880
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 3302-012.566 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10976.000023/2010-21

extrapolado para toda a produção de filmes de todas as extrusoras de todos horários
e de todos os dias no intervalo em questão (01/2005 a 12/2006)?
- Sim, poderia ser válido unicamente, somente e exclusivamente para uma
amostra específica.
7.16- O resultado apresentado pela SOLUTECH, da análise de uma amostra
de lona plástica preta, oriunda de material reciclado coibido em lixões, produzida
em 2014, realizada por meio da técnica IRTF-ATR, como aplicada pela
SOLUTECH, pode representar a mesma composição de uma lona plástica preta,
oriunda de material reciclado colhido em lixões, produzida em 2005 ou 2006?
- Não. Conforme resposta ao quesito anterior, tal resultado não pode ter caráter
representativo. Por isto mesmo é que ora se sugere uma metodologia alternativa, para fins
exclusivos de (re) classificação fiscal na TIPI, não se abordando, por não ser escopo deste,
qualquer outra eventual inconformidade normativa, como p. ex., o uso de material reciclado
na fabricação de lona agrícola.
A segunda, diz respeito a imprestabilidade da Perícia Técnica Realizada por erro
metodológico, posto que o laboratório Solutech utilizou de norma técnica errada na análise dos
resultados laboratoriais. Com efeito o laboratório Solutech utilizou-se nas normas técnicas u
ASTM D-2621, própria para tintas, e D-2702, própria para borrachas flexíveis, que não são
adequadas ao material analisado, plástico sólido, cuja normas técnica é ASTM E-1252. Vejamos:
7.5- A norma ASTM D 2621 é indicada para ensaio IRTF-ATR para
identificação de veículos sólidos de tintas base solventes?
- A ASTM D 2621-87:2005 era necessária para a aplicação da Norma ABNT NBR
9396:2007 (que, porém, já foi cancelada) que estabelecia os requisitos mínimos exigíveis para
a membrana elastométrica de policloropreno e polietileno clorossulfonado em solução, para
impermeabilização. Motivo do Cancelamento: Material não é mais utilizado no setor, foi
substituído por outros.
7.6- A norma ASTM E-1252 é indicada para ensaio IRTF-ATR para
identificação de polímeros e materiais inorgânicos, tanto filme como sólido ou pó?
- Sim, aplica-se à análise qualitativa de polímeros e materiais inorgânicos, (filme,
sólido ou pós).
E a terceira e último, temos a confirmação do Perito que constatou a
imprestabilidade do Teste de Espectrometria de Absorção no Infravermelho/ATR – Ref ASTM
D2621 e D2702 para Identificação dos Produtos da Manifestante:
7.2- A utilização única da técnica de infravermelho IRTF-ATR, para
caracterizar, com alto grau de precisão, a composição química percentual de cada
polímero presente numa lona plástica preta, oriundas de material reciclado colhido
em lixo (trata-se de uma mistura (blend) de diferentes polímeros de composição
desconhecida), é válida cientificamente?
-A técnica de infravermelho IRTF -ATR é válida cientificamente, mas não se
usada para caracterizar com alto grau de precisão a composição química padrão de
material reciclado colhido em lixões.
7.3- O Infravermelho 1RTF-ATR é uma técnica indicada para caracterização
precisa e incontestável de um filme plástico oriundo de matéria prima reciclada pós-
consumo (embalagens flexíveis oriundas do lixo, aterros e coleta seletiva)? Estes
plásticos apresentam muitas impurezas como areias, argilas, cargas inorgânicas e
pigmentos, gerando filmes muito rugosos (irregulares na espessura e plasticidade)?
- Sim, e, além do que já dito nas respostas acima, essas impurezas afetam a
precisão da técnica.
Fl. 881
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 3302-012.566 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10976.000023/2010-21

7.4- Filmes plásticos com carga mineral como CaCO3, SiO2 e/ou Silicato de
Magnésio interferem no resultado da análise IRTF-ATR?
- Idem à resposta anterior.
7.8- A técnica IRTF-ATR é absoluta ou relativa? Seu resultado
inquestionável ou necessita de outras técnicas auxiliares para caracterizar com
precisão a constituição de uma mistura de plásticos como uma lona advinda de
mineral reciclado pós-consumo?
- Relativa. No caso de lona de material reciclado pós-consumo necessita de
técnicas auxiliares.
7.11- Supondo análise de um filme formado por dois polímeros diferentes, por
exemplo, PE/PP, a técnica IRTF-ATR, como aplicada pelo laboratório
SOLUTECH, consegue detectar com precisão a concentração de cada uma deles?
- Tratando-se de amostras de material reciclado colhido em lixões, tudo indica
que não consegue.
7.13- O IRTF-ATR é uma técnica útil para determinar composição de
produtos puros. Para misturas (blendas) é necessário construir padrões com
composições conhecidas, selecionar os picos característicos de cada grupo lateral de
cada polímero, montar uma curva de calibração, mesmo assim a incerteza é
enorme. É válida a técnica aplicada pela SOLUTECH que não considerou tais
fatores?
- Sim, não tendo levado em conta a origem do material, não é válida então a
técnica aplicada.
7.14- Existe a possibilidade de, por uma única técnica analítica, determinar
com prccuão a quantidade de resinas poliméricas misturadas, aditivos e cargas,
contidas num filme plástico, lona agrícola proveniente de resíduos sólidos urbanos,
sabendo que podem conter em sua maioria, polipropileno, polietileno, EVA, nylons,
pvc, poliésteres, em porcentuais iguais ou menores que 10%? Em caso afirmativo,
qual técnica ou técnicas são essas?
- Não existe. Aliás, a própria Lonax alegou que nenhum dos 2 testes realizados
(Espectrometria de Absorção no infravermelho, e o Teste Térmico realizado por seu
próprio perito) são capazes de especificar qualitativa e quantitativamente as amostras
contidas num filme de plástico reciclado.
Portanto, resta evidenciado que a perícia realizada não foi capaz de comprovar a
composição dos produtos da Recorrente como sendo de polietileno, como constou do auto de
infração objeto do presente processo, sendo impossível a manutenção da reclassificação dos
produtos realizada pela d. fiscalização.
Contrapondo os fundamentos utilizados pela fiscalização para classificar o
produto sob análise, a Recorrente trouxe o Laudo Técnico elaborado pelo perito Sr. Joel
Jacinto Chaves, Engenheiro especialista em química, registrado conselho regional de química
sob o n.° 023.06622 CAD e, dentre outros, membro da Associação Mineira de Peritos Judiciais,
concluiu, a partir da análise de amostra dos insumos adquiridos pela Recorrente que no processo
de 'industrialização é utilizado reciclados de polietileno epolipropileno, oriundos do lixo
industrial, domiciliar e outros, o polietileno (polímero de etileno) virgem é utilizado de forma
ínfima, predominando quase que no total o uso como insumo de produtos oriundos do lixo.
Fl. 882
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 3302-012.566 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10976.000023/2010-21

Ressaltou ainda, o i. Perito, em nota esclarecimento datada em 22/07/2008, que o
termo polietileno reciclado refere-se a aparas de polietileno, polipropileno , PVC , PET e demais
plásticos/polímeros, em percentuais variados, oriundos do lixo e de resíduos.
Referido Laudo Pericial carreado pela Recorrente, instruiu a defesa do
contribuinte nos autos do PA 13603.001081/2006-11, onde o objeto da discussão era a
classificação de idêntico produto, tendo resultado no cancelamento do Auto de Infração nos
seguintes termos:
Vejamos como se desenvolveu pensamento que conduziu à decisão de não acolher o
pedido de perícia feito pelo contribuinte.
É evidente, que o produto fabricado pelo contribuinte a partir de reciclados de
polietileno classifica-se na posição 3920.10 e não na posição 3920.20, como pode-se
constatar pela transcrição, a seguir, de parte do capitulo 39. (Transcreve texto das
posições e subposiões correspondentes)
O autuado afirma que a baixa densidade do polietileno está relacionada a produto
virgem (não reciclado) que é matéria-prima de lona transparente que representa 0,1%
de sua produção, quantidade irrisória comparada ao produto — lona preta que
representa mais de 90% de sua venda.
Os plásticos são divididos em duas categorias importantes: termofixos e termoplásticos.
Os termofixos, que representam cerca de 20% do total consumido no pais, são plásticos
que, uma vez moldados por um dos processos usuais de transformação, não podem
mais sofrer mais novos ciclos de processamento, pois não fundem novamente, o que
impede nova moldagem.
Os termoplásticos, mais largamente utilizados, são materiais que podem ser
reprocessados várias vezes pelo mesmo ou por outro processo de transformação.
Quando submetidos ao aquecimento a temperaturas adequadas, esses plásticos
amolecem, fundem e podem ser novamente moldados. Como exemplos, podem ser
citados: polietileno de baixa densidade (PEBD); Polietileno de alta densidade (PE24D)
• poli(cloreto de vinila) (PVC); poliestireno (PS); polipropileno (PP); poli(tereftalato
de etileno) (PET); poliamidas (náilon) e muitos outros.
O polietileno está, freqüentemente, acompanhado por expressões como: de baixa
densidade, de alta densidade, de baixa pressão, de alta pressão, de baixo ponto de
fusão, de alto ponto de fusão, linear, ramificado e outras.
A linearidade da cadeia e a maior densidade do PEAD fazem que a orientação, o
alinhamento e o empacotamento das cadeias sejam melhores, as forças
intermoleculares (nos PE, apenas as forças de van der Waals) possam agir mais
intensamente, e, como conseqüência, a cristalinidade seja maior que no caso do PEBD.
Sendo maior a cristalinidade do PEAD, o ponto de fusão também é maior.
A maior parte do PEAD se usa em objetos moldados, como: utensílios domésticos,
caixas de transporte, engradados, brinquedos, capacetes, garrafas, frascos, bisnagas,
bombonas, baldes, etc. O restante se usa em objetos extrudados, como: folhas
resistentes opalescentes (sacos, sacolas, embalagens), fios, cabos, malhas, redes, tubos
rígidos, isolamento de fios e cabos elétricos, etc.
A maior parte do PEBD se usa em: folhas flexíveis (agricultura, construção, sacos
industriais), folhas de alta transparência, folhas termocontráteis, revestimento de
papelão, etc. O restante se usa em: frascos, ampolas de soro, tubos e
mangueirasflexiveis, isolamento de fios e cabos elétricos, etc.
O PEAD são as que têm densidade - g/cm3 - superior 0,940 e o PEBD têm densidade
inferior a 0,940.
Não se conhece pelos elementos juntados aos autos a espessura dos produtos da
autuada. Portanto, impossível precisar a densidade de seus produtos. Mais se pode
Fl. 883
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 3302-012.566 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10976.000023/2010-21

afirmar, dado apouca resistência, que seus produtos são de baixa densidade, não só a
lona transparente feita com matéria-prima não reciclada como os demais produtos -
lonas contendo pigmentos diversos, cujo insumo principal é polietileno reciclado.
Apenas a titulo de argumentação, ressalta-se ser irrelevante seu produto ter alta ou
baixa densidade no que diz respeito aos efeitos tributários, neste processo. visto que
ambos têm alíquota de 15%. No máximo, haveria mudança na subposição, mas
certamente estaria classificado na 3920.10 (grifos meus)
Dessa forma correta a classificação fiscal utilizada pela Fiscalização, ou seja,
3920.10.90, cuja aliquota , no período fiscalizado, repise-se, foi de 15%
Quanto a perícia solicitada, entendemos desnecessária, visto que o laudo técnico
apresentado pelo contribuinte, identificou a matéria-prima básica utilizada pela
empresa – o POLIETILENO, determinante na classificação do produto final e ser a
mesma conclusão da Fiscalização. Motivo pelo qual refutamos também as alegações de
que o lançamento baseia-se em meras presunções
Em se tratando de processo de classificação fiscal de mercadorias, não há como aceitar
o enquadramento escolhido pela fiscalização pelo simples fato de a outra classificação
(reconhecida como possível, fossem algumas especificações técnicas do produto
esclarecidas) acarreta tributação idêntica àquela que foi adotada.
Quando o litigio gira em tomo do correto enquadramento tarifário das mercadorias, é
preciso que se decida com precisão em qual código elas devem ser classificadas, não
bastando que se comprove o equivoco do contribuinte ou que o valor do crédito
tributário devido não se altera.
Além do mais, examinando as razões da autuação e os fundamentos da decisão
recorrida, percebo que há outras questões que mereciam ter recebido mais atenção.
Como consta no voto vencedor da decisão de piso, considerou-se desnecessária a
realização da diligência pleiteada pela autuada, pelo fato de o laudo técnico apresentado
pelo contribuinte informar que o polietileno reciclado diverso é utilizado em
praticamente 100% do processo industrial da empresa.
Vejamos como votou o i. relator de primeira instância.
A necessidade de um "expert" em física/química para classificação fiscal do produto é
relativa. Se dúvidas houvesse na composição do produto, que não é o caso, certamente
especialistas seriam consultados. Dos Auditores Fiscais é exigido, evidentemente,
conhecimento da legislação e das regras de classificação fiscal, não necessariamente,
tem-se que ter formação acadêmica em química ou física para se classificar
corretamente um produto —para tanto basta conhecer o produto acabado, os buamos,
o processo produtivo.
Aqui o cerne da lide é a classificação fiscal do produto — lona plástica.
Vejamos o que diz o laudo apresentado pelo impugnante (fls. 1222/1242), elaborado
pelo Dr. Joel Jacinto Chaves, especialista em Química, entre outras qualificações:
"A empresa utiliza em seu processo industrial como insumos, aparas, polietileno
reciclado diversos, polipropileno, polietileno não reciclado, máster UF e máster
(pigmentos diversos).
O polietileno reciclado diverso é utilizado em praticamente 100% (cem por cento) do
processo, o mesmo é oriundo do lixo industrial, do lixo domiciliar e outros, ressaltando
que o uso do mesmo além de representar economia de derivado de petróleo também
representa economia de energia e o mais importante contribui para com o meio
ambiente, tendo em vista tratar-se de produto não biodegradável.
O polietileno não reciclado (virgem) é utilizado somente na produção de lona para
estufa em aproximadamente 0,1% da produção"
Fl. 884
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 3302-012.566 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10976.000023/2010-21

Tem-se claro, portanto, que as conclusões do fisco, são coincidentes com o dito pelo
Perito nomeado pelo contribuinte, como visto acima, ou seja, que o insumo básico
utilizado é o POLIETILENO e não o polipropileno.
É evidente, que o produto fabricado pelo contribuinte partir de reciclados de
polietileno classifica-se na posição 3920.10 e não na posição 3920.20, como pode-se
constatar pela transcrição, a seguir, de parte do capítulo 39:
Contudo, o que pode parecer ao senso comum uma informação decisiva para
caracterização da mercadoria como sendo de uma ou de outra espécie, não tem a mesma
conseqüência quando o assunto é examinado sob a ótica das regras de classificação
fiscal de mercadorias.
É essa a conclusão a que se chega quando se lê a Nota 4 do Capitulo 39 e das NESH —
Notas Explicativas do Sistema Harmonizado de Classificação de Mercadorias.
4.- Consideram-se copolímeros todos os polímeros em que nenhum motivo monomérico
represente 95% ou mais, em peso, do teor total do polímero.
Ressalvadas as disposições em contrário, na acepção do presente Capítulo, os
copolímeros (incluídos os copolicondensados, os produtos de copoliadição, os
copolímeros em blocos e os copolimeros enxertados) e as misturas de polímeros,
classificam-se na posição que inclua os polímeros do motivo comonomérico que
predomine em peso sobre qualquer outro motivo comonomérico simples. No sentido da
presente Nota, os motivos comonoméricos constitutivos de polímeros que se
classifiquem em uma mesma posição devem ser tomados em conjunto.
Se não predominar nenhum motivo comonomérico simples, os copolímeros ou misturas
de polímeros, conforme o caso, classificam-se na posição situada em último lugar, na
ordem numérica, entre as que poderiam considerar-se para a sua classificação.
NESH
Copolímeros e misturas de polímeros
O termo "copolímeros" está definido na Nota 4 do presente Capítulo como designando
os polímeros em que nenhum motivo monomérico represente 95% ou mais, em peso, do
teor total do polímero.
Assim, por exemplo, um polímero constituído por 96% de um motivo monomérico de
propileno e 4% de outros motivos monoméricos de olefina não é considerado um
copolimero.
A classificação dos copolímeros (incluídos os copolicondensados, os produtos de
copoliadição, os copo//meros em bloco e os copolimeros enxertados), e das misturas de
polímeros é regida pela Nota 4 do Capitulo. Salvo disposições em contrário, estes
produtos classificam-se na posição que inclua os polímeros de motivo comonomérico
predominante, em peso, sobre qualquer outro motivo comonomérico simples. Para este
efeito, os motivos comonoméricos constitutivos de polímeros que se classificam mana
mesma posição devem ser tomados em conjunto, como se se tratasse de um motivo
comonomérico simples.
Se nenhum motivo comonomérico simples (ou grupo de motivos comonoméricos
constitutivos cujos polímeros se classificam em urna mesma posição) predominar, os
copolímeros ou as misturas de polímeros, conforme o caso, classificam-se na posição
colocada em último lugar na ordem numérica dentre as suscetíveis de validamente
serem tomadas em consideração.
É assim, por exemplo, que um copolímero de cloreto de vinila e de acetato de vinda
contendo 55% de um motivo monomérico de cloreto de vinda se classifica na posição
39.04, mas se ele contém 55% de um motivo monomérico de acetato de vinila,
classifica-se na posição 39.05.
Do mesmo modo, um copolimero constituído por 45% de um motivo monomérico de
etileno, 35% de um motivo monomérico de propileno e 20% de um motivo monomérico
de isobutileno, classifica-se na posição 39.02, visto que os motivos monoméricos de
Fl. 885
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 3302-012.566 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10976.000023/2010-21

propileno e de isobutileno, cujos polímeros classificam-se na posição 39.02, constituem
55% do teor total do copolímero e, tomados em conjunto, predominam sobre o motivo
monomérico de etileno.
Uma mistura de polímeros composta de 55% de poliuretano à base de dilsocianato de
tolueno e de um poliéter-poliol, bem corno de 45% de poli(oxixilileno), classifica-se na
posição 39,09, já que os motivos monoméricos de poliuretano predominam sobre os de
poliéter de poli(oxixilileno). No âmbito da definição dos poliuretanos, todos os motivos
monoméricos de um poliuretano, incluídos os do poliéter-poliol que fazem parte do
poliuretano, devem ser tornados em conjunto como motivos monoméricos que se
classificam na posição 39.09.
Quer dizer, se os quase 100 % do processo industrial da empresa representar menos do
que 95%, em peso, do motivo monomérico de etileno em relação ao teor total do
polímero, este produto será considerado um copolímero e não um polímero, com todas
as conseqüências que isso poderá trazer para fins de classificação fiscal das
mercadorias.
Mas não se esgota aí o assunto.
As notas de subposição do capítulo 39 trazem detalhadas considerações acerca dos
critérios que devem ser adotados quando da decisão sobre em qual subposição deve-se
enquadrar um determinado produto, assunto de extrema relevância no presente litígio.
Notas de Subposiçães.
1.- No âmbito de urna posição do presente Capítulo, os polímeros (incluídos os
copolimeros) e os polímeros modificados quimicamente classificam-se de acordo com
os disposições seguintes:
a) quando existir uma subposição denominada Outros ou Outras na série de
subposições em causa:
1, O prefixo poli precedendo o nome de um polímero especifico no texto de uma
subposição (polietileno ou poliamida-6,6, por exemplo) significa que o ou os motivos
monoméricos constitutivos do polímero designado, tomado em conjunto, devem
contribuir com 95% ou mais, em peso, do teor total do polímero.
2°) Os copolímeros referidos nas subposições 3901.30, 3903.20, 3903.30 e 3904.30
classificam-se nessas subposições, desde que os motivos comonoméricos dos
copolímeros mencionados contribuam com 95% ou mais, em peso, do teor total do
polímero.
3, Os polímeros modificados quimicamente class(ficam-se na subposição denominada
Outros ou Outras, desde que esses polímeros modificados quimicamente não estejam
abrangidos mais especificamente em uma outra subposição.
4) Os polímeros que não correspondam as condições estipuladas em .1"), 2°) ou 3°)
acima class(ficam-se na subposição, entre as subposições restantes da série, que inclua
os polímeros do motivo monomérico que predomine em peso sobre qualquer outro
motivo comonomérico simples. Para este fim, os motivos monoméricos constitutivos de
polímeros que se classifiquem na mesma subposição devem ser tomados em conjunto.
Apenas os motivos comonoméricos constitutivos de polímeros da série de subposições
ern causa devem ser comparados.
b) quando não existir subposição denominada Outros ou Outras na mesma série:
1°) Os polímeros classificam-se na subposição que inclua os polímeros de motivo
monomérico que predomine em peso sobre qualquer outro motivo comonomérico
simples. Para este fim, os motivos monoméricos constitutivos de polímeros que se
classifiquem na mesma subposição devem ser tomados em conjunto. Apenas os motivos
comonoméricos constitutivos de polímeros da série em causa devem ser comparados.
2°) Os polímeros modificados quimicamente classificam-se na subposição referente ao
polímero não modificado.
Fl. 886
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 3302-012.566 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10976.000023/2010-21

As misturas de polímeros classificam-se na mesma subposição que os polímeros obtidos
a partir dos mesmos motivos monoméricos nas mesmas proporções.
2.- Para os efeitos da subposição 3920.43, o termo plastificantes compreende também
os plastificantes secundários.
O que se observa é que todo o trabalho desenvolvido pela fiscalização, desde a autuação
até a decisão de primeira instância, aconteceu sem a adoção da metodologia adequada à
correta identificação das mercadorias e sem a observância dos critérios defina legislação
para classificação das mesmas.
Em um primeiro momento, seria necessário que fossem obtidas amostras da matéria-
prima utilizada na fabricação dos produtos da empresa, depois de misturadas, com vistas
a identificar em que proporção encontram-se presentes os motivos monoméricos no teor
total do polímero resultante da mistura dos resíduos.
Digo "obtidas amostras" porque, em se tratando de um produto (matéria-prima para
fabricação de lonas) obtido a partir da mistura de insumos colhidos ao acaso, já que são
resíduos coletados do lixo por empresas de reciclagem, seria certamente preciso que
fossem obtidas diversas amostragens para atestar a presença constante de um motivo
monomérico preponderante em todas ou quase todas amostras.
Isso feito, a classificação fiscal das amostras seria então realizada em função de todo o
regramento próprio até aqui exposto, que envolve a definição do produto como sendo
um polímero, um copolímero, de qual tipo e enquadrado em qual subposiçâo. Tudo
conforme orientações criteriosas contidas nas regras do capítulo 39.
Não tendo sido feito nenhum desses procedimentos, não há como manter o lançamento
do crédito tributário devido pelo erro de classificação fiscal.
Assim, deve ser cancelado o lançamento do crédito tributário devido pelo erro de
classificação fiscal.

III.2. Créditos das notas fiscais
Quanto à glosa de créditos de IPI, destacados nas notas fiscais emitidas pela
empresa Queop's Comércio de Embalagens Ltda, a Recorrente afirma que os referidos créditos
não foram utilizados por ela em momento algum, sendo que eles foram tão somente escriturados
em seus livros fiscais, pois, conforme a própria fiscalização atestou, as operações de saída da
Recorrente se realizava à alíquota zero de IPI.
Além disso, a Recorrente argumenta que caso se mantenha a exigência dos valores
glosados, há um verdadeiro "bis in idem", uma vez que além da exigência do IPI sobre os valores
glosados, a fiscalização também apurou, relativamente ao mesmo período e mesmas notas
fiscais, o crédito tributário de IPI, o que configura dupla tributação sobre o mesmo fato,
caracterizando-se, assim, duplicidade.
Do Termo de Descrição dos Fatos, extrai-se, fls. 36:
Após análise das notas fiscais de entradas, relativas aos anos de 2005 e 2006,
constatamos que a empresa apropriou o IPI destacado nas notas fiscais da empresa
Queop's Comércio de Embalagens Ltda — ME, CNPJ n° 01.667.635/0001-00.
Nos cadastros da Secretaria da Receita Federal o CNPJ n° 01.667.635/0001-00 refere-se
empresa Queop's Jóias Ltda — ME e não Queop's Comércio de Embalagens Ltda,
conforme consta nas notas fiscais de entrada (fl. 147).
A Queop's Jóias Ltda — ME, CNPJ n° 01.667.635/0001-00, apresentou declaração de
inatividade para os anos-calendário 2005 e 2006, nos quais as notas fiscais teriam sido
emitidas (fls. 152).
Fl. 887
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 25 do Acórdão n.o 3302-012.566 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10976.000023/2010-21

Em auditoria anterior na empresa Lonax, em cumprimento ao Mandado de
Procedimento Fiscal n° 163/2005, foi realizada diligência fiscal em São Paulo, no
endereço constante na nota fiscal da empresa Queop's, à Rua Coca, Vila Curuça Velha,
São Paulo — SP, tendo sido constatado a inexistência do número 153 e que a
numeração ímpar salta do 151 para o 165, embora nas notas fiscais conste como
endereço da empresa a Rua Coca; 153, Vila Curuça Velha, sac) Paulo — SP.
Em nenhuma das notas fiscais ( cópia as fls.153 a 176) consta o carimbo de fiscalização
estadual, embora elas se refiram a/toneladas de mercadorias vindas do Estado de São
Paulo que tiveram que passar por diversas barreiras de fiscalização para chegar até o seu
destino.
Em todas as notas fiscais consta que as mercadorias foram transportadas pelo próprio
adquirente, e nelas não se vê a placa do veículo transportador nem os dados do
motorista.
Em 01/10/2009, intimamos a empresa (fls.95) a apresentar documentos que
comprovassem o efetivo pagamento das operações que deram origem à emissão das
notas fiscais relacionadas abaixo, emitidas pela empresas QUEOP'S Comércio de
Embalagens Ltda, CNPJ 01.667.635/0001-00.
(...)
Em 14/10/2009, a empresa informou (fls.98) que "todos os documentos referentes o
fornecedor "Queop's Comércio de Embalagens Ltda., CNPJ n° 01.667.635/0001-00, tais
como NF, Duplicatas quitadas foram entregues na Secretaria da Receita Federal em
01/10/2009 a/c Sra. Maria da Glória Soares Queiroz conforme protocolo em anexo".
Tendo em vista que nota fiscal e duplicatas não comprovam o efetivo pagamento de
notas fiscais, intimamos novamente a empresa (fls.178 a 181), em 19/10/2009, a
apresentar documentos que comprovassem o efetivo pagamento das operações que
deram origem à emissão das notas fiscais ali relacionadas, e que foram apresentadas
pela empresa em 01/10/2009, juntamente com as duplicatas, apresentando documentos
como: cópias microfilmadas de cheques emitidos para pagamento, cópias de DOC,
boletos bancários autenticados, comprovação de transferência bancária, comprovação de
deposito em conta corrente e demais documentos hábeis e idôneos.
A empresa não apresentou até a presente data quaisquer documentos comprovem o
efetivo pagamento dos valores representados nas notas fiscais.
Conforme se observa, as notas fiscais não eram idôneas e a Recorrente não
demonstrou a efetiva transferência de recursos. Assim, uma vez glosados os valores de IPI, deve
haver a reconstituição da escrita, com a consequente redução do saldo credor e a incidência de
multa de ofício sobre a diferença. Nesse sentido, não procede a argumentação da Recorrente,
mantendo-se a decisão da DRJ/Juiz de Fora.
IV - Conclusão
Diante do exposto, rejeito as preliminares e, no mérito, dou parcial provimento ao
recurso voluntário para cancelar o lançamento do crédito tributário devido pelo erro de
classificação fiscal.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Walker Araujo

Fl. 888
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 26 do Acórdão n.o 3302-012.566 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10976.000023/2010-21

Fl. 889
DF CARF MF
Documento nato-digital